Tribunal: TJMT
Processo: 0012850-68.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 0012850-68.2017.8.11.0015
RECORRENTE: ELZA GRALAK NEIVERTH
RECORRIDO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELZA GRALAK NEIVERTH com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. ):
APELAÇÃO – EMBARGOS DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 783 do CPC, não basta que a execução esteja lastreada em título executivo para que possa ser promovida pelo credor, sendo ainda necessário que se verifique se a obrigação que dele se origina é uma obrigação certa, líquida ou exigível, o que não é o caso dos autos.
(N.U 0012850-68.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 11/10/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 20095951 foram rejeitados conforme acórdão de Id. 40959986.
Alega violação aos artigos 783 e 784, inciso VI do CPC, uma vez que o seguro prestamista é, por definição legal, título executivo extrajudicial, sendo seguro de vida dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
Recurso tempestivo (Id. 41997486).
Contrarrazões sob Id. 45262952.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 783 e 784, inciso VI do CPC, a parte recorrente alega que o seguro prestamista é, por definição legal, título executivo extrajudicial, sendo seguro de vida dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV